Tribunal: TJBA
Processo: 0000736-22.2009.8.05.0217
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000736-22.2009.8.05.0217 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILENO FREIRES GOMES Advogado(s): RODRIGO DE PADUA SANTOS SALGADO APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA NÃO É CRITÉRIO LEGÍTIMO PARA AFERIÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE RECURSAL. AGRICULTOR IDOSO, ANALFABETO, INSERIDO EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM EFEITOS RETROATIVOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. BOA-FÉ PROCESSUAL PRESUMIDA. CONDUTA VINCULADA A ERRO DE COMPREENSÃO DOS FATOS E À AUSÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO. PENALIDADES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória com resolução do mérito, ao reconhecer a existência de coisa julgada, e impôs ao autor penalidades por litigância de má-fé (multa de 2% e indenização de 5% sobre o valor da causa), além de condenação em custas e honorários. A parte recorrente pleiteia a concessão da justiça gratuita e o afastamento das sanções, alegando hipossuficiência econômica e ausência de dolo processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, com base em documentação apresentada em sede recursal; e (ii) verificar se há elementos nos autos que afastem as penalidades por litigância de má-fé e indenização por perdas e danos impostas na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A concessão da gratuidade de justiça depende de análise concreta da situação financeira da parte, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988. O valor da causa, por representar mera estimativa do bem jurídico discutido, não pode ser utilizado como critério para indeferimento do benefício. 2. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer grau de jurisdição, inclusive na fase recursal, sendo certo que seus efeitos não retroagem, não alcançando despesas processuais anteriores ao deferimento, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. 3. Os documentos apresentados nos autos comprovam a hipossuficiência do apelante, idoso, analfabeto, aposentado com renda mensal reduzida, isento de imposto de renda, sem bens em seu nome e inserido em programas assistenciais do governo, o que legitima a concessão da gratuidade de justiça nesta fase (IDs 93021137 a 93021152). 4. A imposição de penalidades por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo específico, consistente na intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para fins ilícitos, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. 5. A condição pessoal do apelante, trabalhador rural sem instrução formal, indica ausência de capacidade técnica suficiente para mensurar os efeitos de acordos e documentos anteriormente assinados, inviabilizando a presunção de conduta dolosa. 6. O ajuizamento da ação, ainda que tenha sido reconhecida a existência de coisa julgada, não evidencia, por si só, má-fé processual. A sanção excepcional imposta deve observar rigorosa aferição subjetiva, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual. 7. O afastamento das penalidades mostra-se adequado diante da ausência de dolo, da desproporcionalidade da condenação e da fragilidade socioeconômica da parte. 8. Recurso conhecido e provido. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 81CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 80, 81 e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.123.195/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.485.298/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 10.02.2020; TJ-MG - AC: 10000222086647001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023; TJ-DF 07126052420218070003 1440984, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/07/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22173175620248260000 São Carlos, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 26/08/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 10280105420218260114 Campinas, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000736-22.2009.8.05.0217, em que figuram como apelante GILENO FREIRES GOMES e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237M